Tribunal: CARF
Processo: 10983.911795/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911795/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.233 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas
pagos a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911795/2018-58
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 29359.15765.060614.1.3.02-8522 em 06.06.2014, e-fls. 39-60,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$4.034.955,26 referente ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2014
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 34-38:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
4.034.955,26 [...]
4.034.955,26
CONFIRMADAS [...]
2.853.944,41 [...]
2.853.944,41

Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 4.034.955,26
Valor ECF: R$ 4.034.955,26
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 4.034.955,26
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcel - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.853.944,41
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão: O
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o ; art. 6 o , § 1o
e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB no 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB n° 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/10 no 110-010.937, de 02.03.2023, e-fls. 64-67:
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer direito
creditório remanescente no valor de R$ 1.078.749,60 e homologar as compensações
em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.10.2023, e-fl. 73, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.11.2023, e-fls. 75-, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO MÉRITO
II.1 – DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Infere-se da decisão recorrida que negou a irresignação da Recorrente uma vez
que esta não teria apresentado prova convincente do crédito.
A Fiscalização identificou divergências e acabou por emitir despacho decisório
que homologou parcialmente a compensação realizada pela Recorrente, sob o
argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente, uma vez que não havia sido
comprovada a retenção pelos tomadores.
Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade administrativa teve a
possibilidade de confrontar as retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com
as compensadas por ela. A interligação entre os pagamentos e retenções poderia
facilmente ter sido feito no procedimento de fiscalização.
Ocorre que não o fez, valendo-se única e exclusivamente da omissão do
tomador ao enviar a DIRF como prova contra a Recorrente.
Pecou a decisão ao não determinar procedimentos complementares visando a
elucidação da dúvida quanto à retenção para os casos em que não ficou convencida.
Pecou a decisão em não determinar que a fiscalização promovesse a análise dos
documentos da Recorrente.
A comodidade de simplesmente transferir a responsabilidade pela demonstração
da retenção para quem não tem ingerência sobre as operações do tomador é uma
grande injustiça.
A decisão não nega a possibilidade de existência da retenção, apenas diz que
não é possível verificar a retenção.
Ora, se a dúvida é a retenção, poderia a digna delegacia de julgamento ter
determinado diligência complementar a fim de elucidar a dúvida, dando à Recorrente a
possibilidade de equacionamento. Poderia também ter sido determinado que a própria
RFB oficiasse aos tomadores a fim de confirmar se houve ou não a retenção indicada
pela Recorrente.
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

É que a retenção na fonte independe do destaque em nota fiscal. O tomador é
obrigado por lei a efetivar a retenção. Portanto, presume-se que tal procedimento
ocorreu uma vez que é determinação legal.
Com todo respeito que merece a decisão, a presunção está invertida e o
investigado está no contribuinte errado, pois se há determinação legal, inclusive com
aplicação de multa caso não seja cumprido, que estabelece a retenção, não é a
Recorrente que precisa provar as retenções e sim a RFB deveria fiscalizar aquele que
deixou de reter, autuando-o com aplicação de multa por descumprimento de obrigação
tributária.
De fato o que se tem é uma dupla cobrança, pois o tomador retém mas
eventualmente não informa em DIRF e o Recorrente acaba vendo impedido seu direito
a compensação, com aplicação de multa, como ocorre no presente caso.
Ou seja, a Recorrente paga uma multa e perde em dobro em razão do tomador e
da Receita Federal do Brasil não cumprirem com suas obrigações, um de informar em
DIRF e o outro de fiscalizar o procedimento anterior.
Na verdade a presunção tem que ser a favor da Recorrente, donde a emissão
regular de notas fiscais implica em retenção presumida das parcelas de CSL e IRPJ.
Mesmo que houvesse dúvidas, cabe destacar que a parte não pode ser
surpreendida com uma negativa ao seu direito sob o argumento de que a prova não é
elucidativa.
Daí que melhor solução a ser dada é a anulação da decisão recorrida
possibilitando a realização de diligência complementar a fim de equacionar as dúvidas
que impediram o reconhecimento do direito da Recorrente.
Também é de se determinar a realização de perícia, pois se a fiscalização tivesse
feito o que se espera dela, que é analisar a documentação da Recorrente no momento
da fiscalização, certamente não estaríamos aqui discutindo neste processo.
Ora evidente que há nulidade por cerceamento de defesa e devido processo legal
na decisão.
II. 2 – DA PROVA DA RETENÇÃO E NULIDADE DA DECISÃO
Mesmo que V. Exa. compreenda não ser o caso de anulação, a Recorrente
juntará aos autos prova robusta da retenção existente. [...]
Vale salientar que os documentos dizem respeito exclusivamente aos tomadores
e retenções que não foram homologados pelo despacho decisório, evitando com isso
juntar uma quantidade de documentos sobre créditos que já foram confirmados e cuja
juntada só iria tumultuar o processo.
Doutra sorte, houve um equívoco quando da primeira informação prestada pela
requerente quando do envio do ECF.
Ao informar as retenções, a Requerente informou as retenções sobre cada filial
dos tomadores de serviço, sendo que estes, por sua vez, informaram à Receita Federal
do Brasil retenções consolidadas pelo CNPJ matriz. Com isso, houve divergência de
informação o que implicou em glosa parcial por não comprovação das retenções pela
requerente.
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

As retenções ocorreram, como se pode ver do registro Y570 anexo, no entanto,
os tomadores informaram como CNPJ retentor o matriz, enquanto requerente
informou, quando preencheu a ECF e PERDCOMP os CNPJs filiais para os quais as
notas fiscais haviam sido emitidos.
Daí que merece a requerente ver deferidos as compensações processadas, uma
vez demonstrada a existência das retenções e via de consequência, existência dos
créditos.
II.3 – DO DIREITO E VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
Nesse passo, cumpre salientar que das Notas Fiscais emitidas e dos valores
então recebidos pelos serviços prestados há a exata comprovação e dimensão das
retenções perpetradas pelo tomador do serviço, cujo valor não foi pago à Recorrente,
uma vez que foram objeto de retenção na fonte.
A prova está na confrontação das notas fiscais e ainda nos comprovantes de
recebimento, donde se percebe que a recorrente recebeu tão somente o saldo líquido
da Nota Fiscal, já deduzidos os valores retidos a título de tributação pelos tomadores.
Sobre o assunto, a recorrente, absolutamente impossibilitada – dado inexistir via
legal – de fazer frente à exigência de juntada de todos os documentos necessários e
aptos a comprovação da regularidade de seu agir, antecipa a apresentação daqueles
que instruem a presente ‘Manifestação’ (Notas Fiscais e Extratos), cuja crítica cautelar
e minudente já é suficiente ao desnude da conclusão, de que os valores dos serviços
tomados e os valores destacados no recebimento líquido dos seus preços guardam
identidade com os montantes declarados como retidos e que por consequência
compuseram o meio formal da compensação ora discutida (PER/DCOMP).
O simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato, corroborados, inclusive,
com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-Florianópolis demonstram que
as importâncias retidas e compensadas condizem exatamente com os valores então
glosados, situação que esvazia o despacho decisório que somente pautou-se nas
informações até então dadas pelos tomadores, sem qualquer questionamento ou
verificação de erro ou equívoco por parte destes. A recorrente, aliás, não teria
condições de, desde logo, produzir outras provas se não as ora apresentadas,
porquanto estranhas à sua regular contabilidade.
No mesmo sentido, a própria Lei que embasa o direito do contribuinte de
compensar os valores retidos na fonte com aqueles apurados como devidos no final de
cada período/competência, apenas destaca a necessidade de se comprovar a retenção
na fonte efetuada pelo tomador. Tal diligência deve ser observada diante da imposição
legal, e a sua regulamentação, em norma hierarquicamente inferior, não pode
estabelecer como única prova válida o documento unilateral formalizado pelo tomador
(DIRF).
O art. 55 da Lei no 7.450/85 dispõe: [...]
Corroborando com o alegado, deve-se ter em voga o objetivo da Lei vigente,
qual seja, estabelecer, por facilidade instrumental e de fiscalização, que o detentor do
montante econômico seja o responsável pelo recolhimento tributário, facilitando a
exigência – ora tida com o recebimento do valor tributário – por parte do Estado.
Igualmente, ao prestador cabe, e somente assim deve ser exigida pela autoridade
tributária, a comprovação da retenção na fonte, ou seja, do desconto no preço bruto do
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

serviço quando do pagamento (recebimento), comprovando de forma efetiva que o
tomador diligenciou no sentido de cumprir a lei retendo o quantum dos tributos.
Porém, estabelecer a responsabilidade do prestador, para que este tenha controle
e força coativa contra o tomador para, após o desconto (retenção), este recolha
efetivamente o tributo aos cofres públicos, e ainda, que faça sua declaração (DIRF)
com a informação correta, foge ao princípio da razoabilidade.
Tendo-se em vista as imposições legais vigentes, ao prestador somente seria
exigido o recolhimento, ou tal comprovação, acaso o preço do serviço fosse pago sem
qualquer retenção pelo prestador, ou seja, tendo recebido o valor ‘bruto’ na íntegra,
pois assim já estaria ciente de que não houve observação da norma, seja da Lei no
8.981/95 e seu art. 86, seja da Lei no 9.430/96 em seu art. 64.
A DIRF de que poderia se valer para demonstrar o equívoco no que toca à
constituição do crédito tributário agora contestado sequer pode lhe ser exigida, posto
que tal documento deve ser, e assim o é, instrumentalizado unicamente pelo tomador,
sem a interveniência da Manifestante prestador.
De igual sorte, as disposições legais que regulamentam tal relação não estão
dispostas de forma que a prestadora de serviços tenha respaldo legal para exigir ou
impor a correta observância da Lei ao tomador.
A questão que se tenta construir em desfavor do contribuinte cordata afronta o
princípio da razoabilidade, tanto quanto da legalidade, da boa-fé, e da moralidade,
tudo conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal. [...]
Soma-se a todo o arguido, que o próprio instrumento formal que utiliza a
Autoridade Administrativa – a DIRF dos tomadores – como base para glosar os
valores compensados e ditos como não comprovados, pode ser corrigida dentro do
prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, mesmo que em um primeiro momento haja
incongruências entre o valor utilizado para fins compensatórios e aqueles ditos como
retidos na DIRF, esta pode em um segundo momento ser retificada, restando
compatíveis e confirmando as informações do prestador com a do tomador.
Porém, sendo a verificação fiscal anterior a retificação mencionada, serão
glosados valores que na realidade são corretos, justos, e de direito por força legal. [...]
Neste diapasão, cabe sopesar mais uma vez que a informação repassada pelo
tomador na DIRF, quando não corresponde ao exato montante informado na
PER/DCOMP pelo prestador, considerando o princípio da verdade material deverá
buscar outros elementos para verificar tais informações e confirmar quais realmente se
coadunam com a realidade.
Do contrário, a Lei que rege e estabelece a responsabilidade do tomador reter o
tributo sob pena de incidir em ilegalidade com os ônus inerentes da incidência penal,
torna-se letra morta, eis que, desobedecendo a responsabilidade que lhe é imposto
somente ao contribuinte recairá os ônus.
Neste ínterim, foge ao princípio da razoabilidade estabelecer a obrigação ao
tomador, com imposições legais, e depois somente se fiscalizar o prestador, como no
caso em exame acontece, e que este comprova de forma legalmente válida que sofreu
a retenção, porém, da disparidade de informações, somente a este é imposta as
conseqüenciais fiscais.
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Por outro norte, o tomador que já ‘reteve’ o tributo na fonte, não o repassa aos
cofres públicos, guardando os valores econômicos para si, em prejuízo ao erário, e
resultando em nova cobrança sobre o prestador.
Ou seja, caso o tomador tenha retido os montantes que seriam devidos a título
de tributo quando efetua o pagamento do serviço, porém não os recolha aos cofres
públicos, o prestador será novamente cobrado pelo Fisco, independentemente de
provar que teve a retenção, pelo menos aparente, já que sofreu os descontos
econômicos por aquele que tomava os serviços.
Tal entendimento, ora encontrado e denunciado no despacho decisório desta
Delegacia, fere os princípios que regem a administração pública, em especial o já
destacado princípio da moralidade, além de resultar em afronta a capacidade
contributiva por cobrança dúplice de um mesmo tributo, bem como, não encontra
respaldo legal, resultando ainda em afronta ao princípio da legalidade.
Coaduna com todo o acima alegado a normatização que regula a relação tríplice
do caso (prestador x tomador x fazenda nacional), e em especial quanto a
comprovação pelos meios inerentes ao prestador de serviços, e da obrigação fiscal
perquirir ao tomador do correto recolhimento frente a demonstração da ‘retenção na
fonte’ quando do pagamento líquido da Nota Fiscal por este último.
Neste diapasão, se traz a baila o que estabelece a Lei no 8.981/95, que em seu
art. 86 dispõe: [...]
Como se lê nas disposições legais transcritas, não há fixação de direito de
exigência do prestador a ser observado para o fornecimento de comprovante. Da
mesma forma que as penalidades são legalmente estabelecidas no sentido do Fisco
para o tomador. Ou seja, acaso haja irregularidade por parte dos atos do tomador,
somente o Estado terá albergue legal para imposição de sanções obrigacionais, o
prestador resta desassistido, e deve contar com a sorte e a boa vontade do tomador.
Tal situação se repete no próprio Regulamento do Imposto de Renda-RIR,
Decreto no 3000, de 1999, que fixa a mesma sistemática em seu art. 647, ou seja,
apenas previsão de exigência contra o tomador por parte do Fisco e não do prestador
em desfavor daquele.
Em regra, somente em casos no qual a retenção efetuada na fonte pelo tomador
do serviço fosse menor do que valor total dos tributos devidos, poder-se-ia dizer e
exigir a diferença do prestador do serviço.
Outrossim, nos casos em que a ‘retenção’ pelo tomador ocorreu nos exatos
montantes totais dos tributos devidos, não se pode arguir responsabilidade do
prestador por recolhimento a menor, ou falta de recolhimento, eis que o tomador se
enriquece sem causa, com o dinheiro que deveria entrar para os cofres públicos
enquanto o prestador se vê novamente achacado pelo Estado, situação que acontece no
caso dos autos.
Como se pode apurar pelos tomadores de serviços, a ora recorrente tem na sua
cartela de clientes, se não a totalidade, a sua maioria, entes e órgãos públicos,
resultando na aplicação da Lei no 9.430/96 que traz em seu art. 64: [...]
Já a Lei no 10.833/03 aplicável também ao caso traz: [...]
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Como se retira das normas acima transcritas, mesmo quando o tomador é pessoa
jurídica de direito público, a disposição legal apenas fixa a obrigatoriedade de o
tomador público reter os valores atinentes aos tributos incidentes na relação. Em
nenhum momento se encontra previsão de determinação que albergue os interesses do
prestador, ou que possibilite ao mesmo requerer de forma coativa os comprovantes das
retenções e provas dos recolhimentos fiscais efetivamente realizados em decorrência
da prestação dos serviços.
Mais uma vez se destaca que a ora recorrente, prestadora de serviços nos
moldes discriminados na Lei, teve sobre o montante do preço contratado, a retenção
procedida pelo tomador, porém, se o recolhimento após a retenção ocorreu na
integralidade e regular, ou justamente o inverso, parcial e irregular, não compete ao
prestador ter ‘conhecimento’, ou ‘controle’ ativo sobre o tomador.
Por fim, a única determinação que visa fornecer algum acalanto a necessidade
do contribuinte prestador, que sofre a retenção por parte do tomador, sem que possa
sequer opor alegação de irregularidade do montante ou do recolhimento, é da própria
SRFB, que por meio da Instrução Normativa no 480/2004 estabeleceu o ‘dever’ de o
tomador enviar um comprovante anual, no seguinte sentido: [...]
Como se lê no transcrito, a instrução destaca que em determinado momento a
pessoa jurídica de direito público tomador de serviços deverá informar ao prestador o
valor que efetivamente reteve e recolheu. Porém, a única informação comprovativa de
recolhimento buscada pela autoridade fiscal no presente caso, pelo menos assim se
acredita, tenha sido a DIRF.
No entanto, como se presume em face do despacho decisório final proferido,
esta declaração de informação (DIRF) não correspondeu com o valor ‘aproveitado’ na
compensação efetuada pela empresa Manifestante (PER/DCOMP).
Não obstante restem provados com os documentos ora careados, que os valores
levados a informação da Receita Federal, nos termos que lhe impõe o art. 31, § 2o da
Instrução Normativa no 480/2004, não se coadunam com os valores ‘descontados’ nos
pagamentos, estando aqueles em valor consideravelmente inferior que estes.
Situação fática que faz transparecer o ‘erro’ do tomador ou dos tomadores em
suas declarações.
A situação é periclitante por si só, majorada quando se tem na posição do
tomador dos serviços, pessoas de direito público, agindo – como tudo leva crer pelas
provas produzidas – de forma até mesmo criminosa, com improbidade as escancaras.
Tal situação atrai inclusive a necessária apuração pelos órgãos, seja
administrativo, sejam legais ou judiciais a fim de se apurar de forma efetiva porque os
valores retidos no pagamento efetuado ao prestador, não foram na sua integralidade
revertidos e informados a Fazenda Pública.
Com rigor – na esteira do quanto, a tempo e modo, oportunamente carreado a
PER/DCOMP alhures referida – o que a Manifestante almeja é COMPROVAR e que
seja RECONHECIDO que os valores regularmente considerados retidos e, por isso,
utilizados para fins de compensação, coadunam-se com aqueles “seguros” por parte de
seus contratantes tomadores.
A EVENTUAL INFORMAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA, OU
MESMO,
A
NÃO
ENTREGA
DAS
‘DIRF’
POR
PARTE
DE SEUS
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

CONTRATANTES (tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE,
per si, CONSTITUIR ÓBICE À COMPENSAÇÃO.
O certo, Ilustríssimo Julgador, é que o fato de os Contratantes – tomadores –
haverem omitido informações a Receita Federal do Brasil (RFB) não poderia (e não
pode!) ser impeditivo a realização do DIREITO da Manifestante, porquanto não se
pode pretender sobrepor obrigações de cunho acessório ao DIREITO
CONSAGRADO DE COMPENSAÇÃO.
Nessa esteira interpretativa, sabe-se bem, s.m.j., que não compete a
Manifestante fazer prova da retenção havida, por meio de ‘DIRF’, ou ainda, somente
por ‘Comprovante de Retenção’ emitido pelas fontes pagadoras, de maneira que, por
decorrência disso, não pode a Manifestante pagar pela omissão de terceiros.
Entretanto, inegável e indiscutível que lhe cabe a demonstração – imposição
extirpada da letra legal – provar que sofreu a retenção pelo tomador, situação que resta
provada de forma exaustiva, não podendo se buscar subterfúgios outros para
desabilitar as Notas Fiscais e os extratos da empresa recorrente.
Importante dar ênfase ao fato de que as Notas Fiscais e os extratos refletem a
realidade contábil do contribuinte, servindo para fins de fiscalização, não pode agora
por conveniência da Fazenda, a mesma estabelecer que tais documentos não se
prestam para comprovar a retenção na fonte. [...]
Em linhas de conclusão, à vista do até aqui exposto, é possível atestar a
evidência de que a recorrente agiu em observância as balizas legais, e que os
documentos apresentados são suficientes à demonstração do DIREITO À
COMPENSAÇÃO assegurado à recorrente.
II.3 DA VERDADE MATERIAL PREVALECENTE
Inobstante a Manifestante tenha convicção de que nada fez para que se
justifique o teor do DESPACHO DECISÓRIO, é demasiado relevante que se perquira
pela VERDADE MATERIAL, circunstância que somente será alcançada, inolvida-se,
a partir da análise privilegiada dos instrumentos de prova anexos e os que ainda se
juntarão, cujos quais DEMONSTRAM A EFETIVA RETENÇÃO do tributo, a priori,
em favor da Fazenda Pública. Porém, caso não recolhido o valor retido, tal
providência, diante dos fatos e provas aqui apresentados, somente poderia ser
perquirido quais os motivos ensejadores de tal ausência ao próprio tomador – retentor
– o qual efetuou o ‘desconto no preço do serviço’ a título fiscal, e recolheu em seus
cofres os valores retidos.
DATA VENIA, o despacho decisório preserva intactos os vícios do trabalho
fiscal! Como dito, a VERDADE MATERIAL (ou REAL), do que se nota, não parece
ter preocupado os Administradores Públicos.
A prevalecente verdade real ou material aqui tratada volta-se para o controle dos
procedimentos (i) exacionais e (ii) antiexacionais. A isso, aliás, se relacionam a (a)
presunção de inocência constitucional e as garantias, também incrustadas no seio da
Constituição da República Federativa do Brasil, do (b) devido processo legal e do (c)
contraditório e da ampla defesa1, cuja aplicabilidade deve dar-se de forma plena,
margeando a atividade administrativa.
A Administração Pública, por princípios (legalidade, eficiência, moralidade),
DEVE sopesar os fatos que lhe são postos à apreciação, SEMPRE preferindo uns em
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

relação aos outros e mais valorizando aqueles que ostentem a qualidade de, com maior
fidedignidade, refletir o que verdadeiramente se passou no tempo em que ocorreram.
Isto, diga-se logo, até porque o inquinado “processo administrativo” não deve dispor
dos sujeitos ativo e passivo atribuindo-se-lhes a insígnia de “litigantes”, posto que o
que primordialmente se busca na seara administrativa não é senão o aperfeiçoamento
do ato administrativo praticado pelo Agente da Administração Pública e não a
condenação do fiscalizado.
Essas garantias de ordem constitucional, aliadas a positivação do amplo dever
de investigação e distribuição da carga probatória entre as partes do processo
administrativo-tributário (ex vi dos arts. 9° e 16 do Decreto n° 70.235/73) não deixam
dúvidas quanto à necessidade de que o princípio da verdade material oriente a
aplicação normativa ao caso concreto. INDEFERIR O PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO seria o mesmo que infirmar todos esses princípios constitucionais
e, mais ainda, redundaria no ilícito enriquecimento dos tomadores – agravados por
tratarem-se de pessoas jurídicas de direito público – posto que as Notas Fiscais e as
movimentações financeiras (bancárias) comprovam os valores líquidos recebidos e
evidenciam a tempestiva e integral retenção do quantum debeatur.
Não bastasse isso, é preciso considerar os princípios da (1) razoabilidade, da (2)
proporcionalidade e da (3) boa-fé (4) moralidade, sem descuidar-se, gize-se, do (5)
princípio que veda o ilícito enriquecimento de quem quer que seja (aí incluída, por
certo, a própria tomadora Administração Pública). [...]
A PROVA NÃO PODE SER IGNORADA! A propósito, calha repetir que a
instância administrativa há de servir de foro próprio ao aperfeiçoamento do ato
praticado pelo ‘Agente Administrativo’ e não a inadvertida e obstinada busca pela
condenação do fiscalizado, o que significa concluir que o exercício da (a) ampla
defesa e do (b) contraditório devem encontrar nessa seara administrativa a sua
expressão máxima, permitindo-se ao Contribuinte/Administrado deles se socorrer em
qualquer fase do procedimento (mesmo depois do lançamento tributário ou de
eventual decisão de primeira instância), já que a Administração Pública nada perde
quando o sujeito passivo comprova que os motivos que justificavam o despacho
decisório não se sustentam quando confrontados com as provas produzidas, muito
antes pelo contrário, GANHA.
Assim sendo, no caso em examine, não poderá ser diferente, eis que, buscando-
se os elementos da escrituração contábil, não só se presume, como é prova mais que
palpável, a retenção efetuada pelos tomadores, em idênticos montantes, quando não
mais, daqueles utilizados nas compensações realizadas na PER/DCOMP. Diante de
tais ponderações, deve a Administração Tributária, bem observar os princípios que
regem a sua relação com o contribuinte, e frente a própria legalidade a ser observada, e
do direito que recai ao caso, reconhecer e dar validade do ato efetuado pela
Manifestante. Entender de forma diversa afronta tais princípios, em especial quando se
prova que retenção ocorreu, porém é negada pela Fazenda no intuito único e
inescusável de arrecadação ilegal, inclusive em afronta ao princípio da capacidade
contributiva e em claro efeito confiscatório.
PORTANTO, quer seja pela aplicação tributária, quer seja pelo sentimento de
mútuo zelo na relação jurídico-tributária, inobstante, ainda, o fato de que se trata de
um crédito efetivamente existente, de origem esclarecida, não há, nos limites impostos
pelos normativos aplicáveis a espécie, quaisquer impedimentos à normal utilização do
crédito para a extinção dos tributos compensados.
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

II.4 DA MULTA APLICADA
No particular, importa repetir, já de início, que os defeitos observados na
construção da ‘decisão administrativa’, por si, conclamam a anulação/cancelamento da
mesma, sendo certo que as impalpáveis e frágeis arguições do Fisco mostram-se
insubsistentes à constituição do suposto crédito tributário, quando confrontadas com
os documentos contábeis, provas incontestes, que trazendo a baila a verdade material
levam a ruína os pilares da autuação fiscal ora combalida.
Dessarte, ilustre Julgador, não há falar-se em crédito tributário em prol da
Fazenda Pública da União, tampouco em multa pelo seu inadimplemento, vez que o
suposto crédito tributário inexiste pela prova da retenção pela fonte pagadora em
montante condizente com aqueles aproveitados em PER/DCOMP, não podendo, de
então, ser exigido da recorrente. Frente a prova inequívoca do direito do contribuinte e
do equivoco despacho que entendeu pela compensação tida por insuficiente, não há de
incidir sanção/punição.
Ademais, ainda que se conclua válido o despacho decisório proferido – o que,
rogata venia, demandaria forte exercício de abstração legal, aqui se admitindo a
hipótese apenas a título de argumentação – há que se privilegiar o avanço doutrinário
no que diz com os princípios que devem reger a aplicação da multa. Hodiernamente, a
melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do principio da
responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do principio da boa-fé do
contribuinte, de modo que a defesa atualmente encampada pauta-se na percepção de
agir culposo ou doloso por parte deste [...].
NÃO É O QUE SE OBSEVA NO CASO SUB EXAMINE! A recorrente, não
cometeu qualquer falta, pois pautou-se na própria contabilidade hábil e válida,
podendo-se dizer ainda, na ‘matemática’ pura e simples, partindo do valor bruto do
preço do serviço, e o valor líquido ao final percebido, por óbvio considera por direito
com “retenções tributárias na fonte’, nos termos da Lei. Acaso alguma irregularidade,
ou ainda, ilegalidade, esta existe por parte do tomador, o qual não observou a
responsabilidade que lhe cabia, mas nada pode ser exigido do prestador, diante da
prova apresentada e que serve de sustentação a presente defesa.
III. DAS PROVAS APRESENTADAS
Apesar de efetivamente comprovado o direito e por consequência lógica, o
crédito, a autoridade fiscalizadora desconsiderou tais provas, despachando no sentido
de entender não comprovada a retenção, em total descompasso com as provas e com o
direito, ou seja, com a verdade material.
Por sua vez, a autoridade julgadora ficou em dúvida quanto a algumas notas
fiscais, uma vez que não traziam em seu teor as retenções.
Daí que a Recorrente merece ver anulada a decisão para proceder às diligências
necessárias complementares ou este tribunal deve permitir a juntada complementar de
documentos a fim de viabilizar a comprovação em relação aos saldos retidos e não
homologados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

IV – DOS PEDIDOS
Preenchidos os requisitos autorizadores e exercido o juízo de admissibilidade, a
manifestante REQUER seja:
A – PROCESSADO E CONHECIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
dando efeito suspensivo ao mesmo;
B – PROVIDO o presente RECURSO VOLUNTÁRIO para ANULAR a
decisão recorrida, determinando a autoridade julgadora que determine a instrução
complementar e/ou a realização de perícia contábil, e encaminhando para novo
julgamento perante a Delegacia de Julgamento;
C – acaso não acolhido o pedido retro, seja então provido o recurso para
REFORMAR a decisão de primeira instância, em especial para RECONHECER OS
CRÉDITOS DIANTE DAS RETENÇÕES PRESUMIDAMENTE OCORRIDAS e
por fim HOMOLOGAR A TOTALIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA, por
questão de direito e justiça.
D – requer-se a juntada complementar de documentos, que estão sendo
providenciados, uma vez que é legítimo o interesse de se ver resolvida a questão ainda
na esfera administrativa, evitando-se com isso a judicialização desnecessária do tema.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$102.261,25 (R$4.034.955,26 - R$2.853.944,41 - R$1.078.749,60 ) referente
ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2014 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
Fl. 7572
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa
jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia
útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição probatória dinâmica, incumbe à Recorrente o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação,
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143. A partir da matéria de insurgência recursal
dialogando com a decisão de primeira instância cabe esclarecer que na apuração do saldo
negativo consta que foram deduzidas as retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-
probatório composto da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e laudo, e-fls. 102-115.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Denúncia Espontânea
A Recorrente aduz que se encontra amparada pela denúncia espontânea.
O Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
No Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, Tema 385, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA
"A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No Recurso Especial Repetitivo no 1102577/DF, Tema 101, proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) consta que:
TESE JURÍDICA "O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica
nos casos de parcelamento de débito tributário". [...]
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC.
1. O instituto da denúncia espontânea(art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
Está registrado nos Recursos Especiais Repetitivos no 886462/RS e no 962379/RS,
Tema 61, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TESE JURÍDICA
"Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte,
ainda que o pagamento seja integral". [...]
EMENTA TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS /
GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais / DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea(art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
Consta no Acórdão 1a Turma CSRF no 9101-006.662, de 13.07.2023 (art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento, segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nesta hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. [...]
Quanto ao mérito da parte conhecida, cumpre destacar que a 1 a Turma da CSRF já se
manifestou contrariamente à caracterização de denúncia espontânea e consequente
afastamento da multa moratória, mediante compensação de débitos em atraso. Neste
sentido, são os seguintes julgados:
MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA O instituto da denúncia
espontânea não tem aptidão para afastar a multa de mora decorrente da utilização de
débitos vencidos em Declaração de Compensação DCOMP. (Acórdão n° 9101-002.218
- Sessão de 3 de fevereiro de 2016).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO Não se cogita da aplicação do
art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente quando as compensações
promovidas em atraso não foram acompanhadas dos juros de mora devidos. (Acórdão
n° 9101-002.516 - Sessão de 13 de dezembro de 2016).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN. (Jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de
Justiça STJ). (Acórdão n° 9101-002.969 - Sessão de 5 de julho de 2017).
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. (Acórdão n° 9101-004.231, de 6
de junho de 2019).
E mais recentemente:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. (Acórdão no
9101-006.557, de 6 de abril de 2023).
Do voto condutor do Acórdão n° 9101-002.516, são extraídos os fundamentos que se
prestam a refutar o entendimento defendido pelo sujeito passivo:
O cabimento da multa de mora sempre foi objeto de discussão frente ao entendimento
da Administração Tributária de que seu acréscimo seria exigível em todos os casos de
recolhimento em atraso. Argumentava-se, como de fato o fez a PFN, em suas razões
recursais, que o art. 138 do CTN somente excluía a imposição de multa de ofício,
mormente tendo em conta que o mesmo diploma legal, em seu art. 134, parágrafo único,
reconhecia a existência de penalidades de cunho moratório, além de trazer ressalva, em
seu art. 161, acerca da possibilidade de penalidades se somarem aos juros de mora
devidos em face de crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Admitir-se
que o recolhimento espontâneo do tributo em atraso deveria ser acompanhado, apenas,
de juros de mora, resultaria na completa impossibilidade de exigência da multa de mora,
pois se o recolhimento fosse promovido antes do início do procedimento fiscal a multa
de mora não seria cobrada e, se iniciado o procedimento fiscal, já seria o caso de
aplicação da multa de ofício.
Contudo, em 08 de setembro de 2008, parte da discussão foi pacificada com a
publicação da Súmula n° 360, pelo Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Consolidou-se o entendimento no sentido de que o pagamento a destempo, ainda que
acrescido de juros de mora, não caracterizaria denúncia espontânea da infração, vez que
o Fisco já tinha conhecimento dos valores devidos em razão de prévia declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Neste sentido, também, os julgados proferidos, logo na
seqüência, no Recurso Especial n° 886.462-RS e no Recurso Especial n° 962.379-RS, já
na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do antigo Código de
Processo Civil.
Da ementa do primeiro extrai-se:
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ. 1 - Nos termos da
Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo" . É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA,
de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
No voto condutor deste julgado, o Ministro Teori Albino Zavascki destacou sua
abordagem do tema no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Especial n°
541.468: " (... ) Não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea com
recolhimento em atraso do valor correspondente a crédito tributário devidamente
constituído. O art. 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, não eliminou a figura
da multa de mora, a que o Código também faz referência (art. 134, par. único). A
denúncia espontânea é instituto que tem como pressuposto básico e essencial o total
desconhecimento do Fisco quanto à existência do tributo denunciado. A simples
Fl. 7581
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

iniciativa do Fisco de dar início à investigação sobre a existência do tributo já elimina a
espontaneidade (CTN, art. 138, par. único). Conseqüentemente, não há possibilidade
lógica de haver denúncia espontânea de créditos tributários cuja existência já esteja
formalizada (=créditos tributários já constituídos) e, portanto, líquidos, certos e
exigíveis. Em tais casos, o recolhimento fora de prazo não é denúncia espontânea e,
portanto, não afasta a incidência de multa moratória. Nesse sentido: Luciano Amaro,
Direito Tributário Brasileiro, 10a ed., SP, Saraiva, 2004, p. 440.
Conforme assentado em precedente do STJ, "não há denúncia espontânea quando o
crédito em favor da Fazenda Pública encontra-se devidamente constituído por
autolançamento e é pago após o vencimento".
Observou, ainda, que o alcance da jurisprudência consolidada limitava-se à não
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo
contribuinte:
4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula 360/STJ
não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia espontânea em tributos
sujeitos a lançamento por homologação. A propósito, reporto-me às razões expostas em
voto de relator, que foi acompanhado unanimente pela 1a Seção, no AgRG nos EREsp
804785/PR, DJ de 16.10.2006: "(...)
4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está afastada em qualquer
circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação. Não é isso. O que a jurisprudência afirma é a não configuração de
denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo contribuinte, já
que, nessa hipótese, o crédito tributário se achava devidamente constituído no momento
em que ocorreu o pagamento. A contrario sensu, pode-se afirmar que, não tendo havido
prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a lançamento por homologação, é
possível a configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorrendo os demais
requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN. Nesse sentido, o seguinte precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FORA
DO
PRAZO.
IRRF.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DIFERENÇA NÃO CONSTANTE DA DCTF. POSSIBILIDADE
DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. 1. É cediço na Corte que 'Não resta
caracterizada a denúncia espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória,
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento.' (REsp n. ° 624.772/DF,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 31/05/2004) 2. A
inaplicabilidade do art. 138 do CTN aos casos de tributo sujeito a lançamento por
homologação funda-se no fato de não ser juridicamente admissível que o contribuinte se
socorra do benefício da denúncia espontânea para afastar a imposição de multa pelo
atraso no pagamento de tributos por ele próprio declarados. Precedentes: REsp n. °
402.706/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 15/12/2003;
AgRg no REsp n.° 463.050/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
04/03/2002; e EDcl no AgRg no REsp n.° 302.928/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 04/03/2002. 3. Não obstante, configura denúncia espontânea,
exoneradora da imposição de multa moratória, o ato do contribuinte de efetuar o
pagamento integral ao Fisco do débito principal, corrigido monetariamente e
acompanhado de juros moratórios, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal com o
intuito de apurar, lançar ou cobrar o referido montante, tanto mais quando este débito
resulta de diferença de IRRF, tributo sujeito a lançamento por homologação, que não
fez parte de sua correspondente Declaração de Contribuições e Tributos Federais. 4. In
casu, o contribuinte reconhece a existência de erro em sua DCTF e recolhe a diferença
devida antes de qualquer providência do Fisco que, em verdade, só toma ciência da
existência do crédito quando da realização do pagamento pelo devedor. 5. Ademais, a
inteligência da norma inserta no art. 138 do CTN é justamente incentivar ações como a
da empresa ora agravada que, verificando a existência de erro em sua DCTF e o
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

conseqüente autolançamento de tributos aquém do realmente devido, antecipa-se a
Fazenda, reconhece sua dívida, e procede o recolhimento do montante devido, corrigido
e acrescido de juros moratórios. " (AgRg no Ag 600.847/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux,
DJ de 05/09/2005"". [...]
Nestes termos, resta claro que o pagamento em atraso do tributo devido, ainda que
acrescido dos juros de mora e promovido antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, não caracteriza
denúncia espontânea, se houve prévia declaração constitutiva do débito. Em tais
circunstância, o lançamento é desnecessário, o Fisco pode promover a cobrança do
crédito tributário e o sujeito passivo está obrigado a pagá-lo com o acréscimo de multa
de mora, além dos juros de mora.
Consolidado o entendimento de que era devida multa de mora no pagamento em atraso
de débitos declarados, estabeleceu-se a pretensão de aplicação do entendimento
sumulado a contrario sensu, ou seja, a exclusão da multa de mora nos casos de
pagamento em atraso de débitos não declarados. Isto também porque o Superior
Tribunal de Justiça firmou a natureza punitiva da multa moratória ao cancelar a Súmula
STJ n° 191, segundo a qual inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal
simplesmente moratória , e substituí-la pela Súmula STJ n° 565, no sentido que a multa
fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em
falência.
Emerge daí a discussão acerca da necessidade de o pagamento, além de ser acrescido
dos juros de mora, ser acompanhado de instrumento de denúncia da infração, bem como
se esta denúncia deveria se dar por meio de documento constitutivo do crédito
tributário.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos repetitivos acerca
da hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica (antes de qualquer
procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente. A ementa do julgado proferido no Recurso Especial n°
1.149.022SP é a seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138) "No caso dos autos, a
impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. De tudo o quanto foi
exposto até este momento sobressai a necessidade, para a configuração da denúncia
espontânea, de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. [...]
É certo que a compensação e o pagamento são formas de extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, incisos I e II do CTN. Com a redação dada pela Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, ao art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, a compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação
expressamente reconhecida como extintiva do crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Nestes termos, a compensação deixa de ser precedida de pedido para ser promovida
com efeitos extintivos imediatos, descritos de forma semelhante à extinção prevista no
art. 156, VII do CTN, para os casos de pagamento antecipado e homologação do
lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o. Cogita-se, assim, da
equiparação da compensação a pagamento para fins de caracterização de denúncia
espontânea e conseqüente afastamento da multa de mora na liquidação de débitos em
atraso, caso o direito creditório apontado pelo sujeito passivo seja reconhecido ao
menos parcialmente.
Inicialmente cumpre observar que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça em
sede de recursos repetitivos acerca da aplicação do art. 138 do CTN se restringiram a
casos nos quais houve efetivo pagamento, o que autoriza a livre convicção acerca da
questão.
Contudo, é possível recolher daqueles julgados a conclusão de que a denúncia
espontânea somente se caracteriza quando reporta fato desconhecido pelo Fisco. A
partir deste pressuposto, sem adentrar à equiparação da compensação a pagamento, é
possível excluir a ocorrência de denúncia espontânea em face de débito antes
confessado e posteriormente informado em DCOMP para extinção mediante
compensação. Já com referência aos débitos não declarados, considerando que a
DCOMP é, também, instrumento de confissão de dívida, a indicação de débitos em
atraso para compensação com acréscimo, apenas, dos juros de mora, representaria
conduta semelhante àquela examinada no Recurso Especial no 1.149.022-SP, em rito de
recursos repetitivos, a demandar avaliação acerca admissibilidade da compensação
como forma de extinção hábil a conferir os benefícios da denúncia espontânea.
Invocando manifestação da Coordenação de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil favorável ao reconhecimento da denúncia espontânea em face de
compensação, o Conselheiro Hélio Eduardo de Paiva Araújo assim se posicionou no
voto condutor do Acórdão no 1302-001.673: [...]
Em que pese a controvérsia acerca da possibilidade ou não de restar configurada a
denuncia espontânea quando o pagamento se dá por compensação, a Receita Federal,
através da Nota Técnica no 1 COSIT de 18/01/2012, com fundamento no Ato
Declaratório PGFN no 4 de 2011 e Ato Declaratório PGFN no 8 de 2011, reconhece que
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

a declaração de compensação, se atendidos os demais requisitos, pode configurar
denúncia espontânea.
E isto porque, a compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de
obrigação são formas de pagamento que acarretam a extinção da obrigação. Sendo
forma de pagamento, a compensação atende ao exigências do artigo 138 do CTN acima
transcrito que dispõe que “a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora...”.
Transcrevo abaixo, a parte da Nota Técnica no. 1 COSIT de 18/01/2012, que trata do
assunto:
“Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação 18. Com relação à
aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de tributos, não se pode perder
de vista que pagamento e compensação se equivalem; ambos apresentam a mesma
natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos: a extinção do crédito
tributário. Como conseqüência, a compensação também é instrumento apto a configurar
a denúncia espontânea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, ao dar nova
redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à compensação o
mesmo tratamento dado ao pagamento para efeito de redução das multas de lançamento
de ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia espontânea resulta da
aplicação da analogia, prevista como método de integração da legislação pelo art. 108, I,
do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do item 3
desta Nota Técnica: a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a
compensação desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar
concomitantes, aplicasse o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso
resta configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN; [...]
Revisão de ofício do lançamento
19. Uma vez identificadas pelas unidades da RFB as situações em que se configuram a
denúncia espontânea, não deve ser exigida mais a multa de mora” Ainda que assim não
fosse, a denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), assegura ao contribuinte que confessar uma infração ao dever de pagar
determinado tributo a exclusão da multa que seria devida como penalidade por ter
deixado de cumprir a obrigação tributária.
Tal norma decorre do princípio da boa-fé que deve nortear as relações obrigacionais
entre Fisco e contribuinte e, por conta disso, somente se aplica no caso de o Fisco não
ter detectado a infração em abertura de procedimento específico de fiscalização antes do
contribuinte revelar tal fato à autoridade fiscal.
A forma clássica de extinção do crédito tributário (aqui entendido como obrigação
tributária), é o pagamento, como aliás diz expressamente o artigo 156, I, do CTN.
Contudo, o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a compensação também com o
forma de extinção do tributo Não poderia ser diferente, pois a compensação nada mais é
do que um encontro de contas entre devedor e credor, em que ambos possuem um
débito e um crédito respectivo que se compensam, não havendo necessidade de que
cada um pague sua dívida para com o outro.
A compensação é aplicada plenamente no direito privado e foi também prevista no
direito tributário. A peculiaridade é que no caso dos tributos somente a lei de cada ente
tributante pode definir as hipóteses de compensação e as regras a ela aplicáveis. No caso
de tributos federais, apesar de o CTN ser de 1966, a compensação somente veio a ser
inicialmente prevista pela Lei no 8.383, de 1991. Atualmente a Lei no 9.430, de 1996,
com diversas alterações, é quem disciplina no âmbito federal a compensação de tributos,
sendo que há normas da Receita Federal que regulamentam o instituto. O artigo 74 da
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Lei 9.430 é expresso em dizer que a compensação extingue o crédito tributário sob
condição resolutória de sua posterior homologação — essa última expressão apenas
significa que a compensação será analisada pelo Fisco no prazo de cinco anos para ser
então homologada ou não. Assim, sendo a compensação uma extinção de obrigação
tributária legalmente reconhecida, não há dúvidas de que quando o contribuinte usa o
encontro de contas para pagar determinado tributo, e desde que possa se aplicar a regra
do art. 138 do CTN (especialmente que o tributo não tenha sido objeto prévio de
fiscalização pela Receita Federal), a multa não poderá incidir nessa hipótese. Ocorre que
a Receita Federal (conforme Nota Técnica Cosit no 19/2012 e Solução de Consulta da
Cosit no 384/2014) tem manifestado ultimamente o entendimento no sentido de que a
compensação não teria sido expressamente contemplada pelo artigo 138 do CTN que
somente se referiria ao “pagamento” como hipótese que permite a denúncia espontânea.
Ora, essa interpretação do Fisco, além de ser totalmente literal, o que já é um absurdo
em si mesmo, contraria a interpretação sistemática que deve ser feita dessa norma com
as demais regras do próprio CTN e da Lei 9.430. Se o CTN e a Lei 9.430 expressamente
outorgam à compensação o poder de extinguir o crédito tributário, dando à
compensação o mesmo efeito jurídico que o pagamento, e levando em conta ainda a
própria natureza do encontro de contas como meio adequado à extinção de uma
obrigação, não se pode permitir que o Fisco se apoie em interpretação literal e
nitidamente arrecadatória. Ademais, o intuito do legislador do CTN ao criar o instituto
da denúncia espontânea foi o de prestigiar o contribuinte de boa-fé que se antecipa ao
Fisco e declara ter cometido uma infração ao dever de pagar tributos e com isso tem
assegurada a exclusão da penalidade. O uso da compensação como forma de pagamento
não pode menosprezar o direito à espontaneidade previsto na norma tributária que, por
óbvio, deve prevalecer contra a interpretação totalmente literal promovida pelo Fisco
Federal. O fato de a compensação depender de uma homologação do Fisco nada altera a
situação, até porque o pagamento também está sujeito à homologação no prazo de cinco
anos tratando-se de tributo sujeito ao auto lançamento.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de sua 1a Turma, já teve oportunidade de
analisar essa questão no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no
1136372/RS, relator o ministro Hamilton Carvalhido (decisão publicada no Diário da
Justiça em 18.05.2010), em que afirmou que fica caracterizada a denúncia espontânea
tanto no pagamento clássico, via guia de pagamento, quanto na compensação, sendo que
o único requisito para validar a denúncia espontânea é justamente o fato de o Fisco não
ter tido prévio conhecimento da infração antes dessa informação ser revelada pelo
contribuinte. Segue abaixo a ementa do REsp em questão, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. Fundada a
decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice para que o
relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de Processo
Civil. 2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita
Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1136372/RS. Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/00759399,
Ministro Hamilton Carvalhido (1112), T1 Primeira Turma, 04/05/2010, DJe
18/05/2010)
Assim, superada a possibilidade de se fazer configurada a denúncia espontânea nos
casos de compensação, entendo que não há mais o que se discutir. Diante do acima
exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para afastar a
cobrança de multa moratória sobre os débitos pagos através de compensação, uma vez
que restou configurada a denuncia espontânea. [...]
Assim, como o próprio voto consigna, a orientação da Coordenação Geral de Tributação
da Secretaria da Receita Federal contida na Nota Técnica Cosit no 1/2012 foi revogada
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

pela Nota Técnica Cosit no 19/2012. Além disso, também o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça foi alterado.
É que o precedente acima referido, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, foi invocado na Segunda Turma daquele Tribunal ao decidir Embargos de
Declaração em Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.375.380/SP, consoante
expresso em sua ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE
AO IMPOSTO DEVIDO. 1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia
espontânea, contudo se omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas
instâncias ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo. 2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea,
pois não houve constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do
contribuinte, seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais,
a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a
denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse sentido, o
seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010. 3. Ademais, inexistindo prévia
declaração tributária e havendo o pagamento do tributo antes de qualquer procedimento
administrativo, cabível a exclusão das multas moratórias e punitivas. 4. Embargos de
declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Todavia, em julgado recente a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou
aquele posicionamento ao apreciar Agravo Interno no Recurso Especial no
1.585.052RS, consoante expresso no voto condutor do julgado, proferido pelo Ministro
Humberto Martins: [...] Conforme consignado na análise monocrática, a denúncia
espontânea é uma benesse legal que exige para sua implementação o pagamento do
tributo devido, acrescido dos juros de mora correspondentes. Logo, a hipótese do art.
138 do CTN exige o pagamento do tributo que não se confunde com o pedido de
compensação. Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte apresenta pedido
de compensação, a extinção do crédito tributário está sujeita à condição resolutória da
sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por
não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência dos encargos moratórios.
Desse modo, sendo a compensação dependente de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o
não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência dominante do Superior Tribunal
de Justiça, como demonstram as ementas dos seguintes julgados:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SUPOSTA
OFENSA
AO
ARTIGO
535
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO
VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2.
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo." (Súmula 211/STJ). 3. "A
extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição
resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda
depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado
seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138
do
CTN".(AgRg
no
AREsp
174.514/CE,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012) 4.
Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
17/09/2015). [...]
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE
ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. 1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da
ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em novo
exame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: AgRg no AREsp
144.012/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/05/2012; AgRg
no AREsp 98.066/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
23/04/2012; REsp 1206178/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 17/11/2011; AgRg no Ag 1378589/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 13/09/2011. 2. A extinção do crédito tributário por meio de
compensação está sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito
tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos moratórios.
Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o
não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN. 3. Agravo regimental não provido"
(AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012) [...] Por fim, esclareço que não se
desconhece o precedente citado nas razões recursais (EDcl no AgRg no REsp
1.375.380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/08/2015, DJe 11/09/2015.).
Contudo, trata-se de julgamento isolado cuja tese contrária e predominante nesta Corte,
com julgamento de ambas as Turmas de Direito Público, foi reafirmada pela Segunda
Turma no julgamento do AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, em 03/09/2015, DJe 17/09/2015. Ante o exposto, não tendo a agravante
trazido argumento capaz de infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo
interno. [...]
Vários Colegiados deste Conselho também manifestaram-se contrariamente à denúncia
espontânea mediante compensação, consoante expresso nas seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004 [...]
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE
MORA. INOCORRÊNCIA. Pagamento e compensação são modalidades de extinção do
crédito tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio texto legal. A
denúncia espontânea, para que se configure, requer o pagamento do tributo. Assim, no
caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos
da lei, estando o débito em atraso na data da compensação. (Acórdão no 1301-001.991,
Relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha, sessão de 03 de maio de 2016).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/1993
a
31/07/1994
[...]
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. Para caracterizar a denúncia espontânea, o art.
138 do CTN exige-se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento
integral. Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do crédito
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

tributário. Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 3802-004.034, Relator Conselheiro
Waldir Navarro Bezerra, sessão de 27 de janeiro de 2015).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2003 [...]
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO AOS DÉBITOS
COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
REGULARIDADE.
O
direito
creditório
reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos débitos compensados acrescidos
de multa e juros de mora devidos até a data da compensação. A imputação linear não
tem amparo no Código Tributário Nacional. (Acórdão no 1302-001.736, Relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, sessão de 10 de dezembro de 2015).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATO DECLARATÓRIO PGFN N°
04/2011. ATO DECLARATÓRIO PGFN N° 08/2011. ABRANGÊNCIA. AUSÊNCIA
DE DISPOSIÇÃO SOBRE COMPENSAÇÃO. Os Atos Declaratórios PGFN n°
04/2011 e n° 08/2011 autorizam a dispensa de contestação em ações judiciais
envolvendo a denúncia espontânea, sendo que o primeiro ato define que a multa de
mora deve ser afastada e o segundo ato esclarece que caracteriza a denúncia espontânea
o pagamento, concomitante à retificação da declaração, da diferença de débito declarado
a menor, mas ambos os atos nada dispõem sobre se a compensação configura ou não o
instituto do art. 138 do CTN. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. Para efeito da caracterização da denúncia
espontânea a compensação não se equipara ao pagamento, já que possuem efeitos
distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente, dispensando qualquer outra
providência posterior, e aquele sujeita-se a uma condição resolutória de decisão de não-
homologação, que pode retornar o débito à condição de não-extinto. COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. IMPUTAÇÃO. REGULARIDADE. Se a
declaração de compensação é entregue posteriormente ao vencimento dos débitos
incidem-se multa e juros de mora, de acordo com o art. 61 da Lei n° 9.430/96, que
afasta a alegação de falta de previsão legal, sendo válido o procedimento de imputação
do crédito primeiramente no principal e posteriormente nos respectivos acréscimos
moratórios, e assim sucessivamente para cada débito, em ordem crescente de data de
vencimento. (Acórdão no 1801- 001.835, Relator Conselheiro Roberto Massao Chinen,
sessão de 05 de dezembro de 2013).
Oportuna a transcrição dos argumentos expostos pelo Conselheiro Roberto Massao
Chinen no voto condutor deste último acórdão citado: De acordo com o legislador, o
pagamento, ao lado da compensação, são espécies do gênero “modalidades de
extinção”. O que vale para o gênero vale para a espécie, mas a recíproca não é
verdadeira, lógica esta que se extrai do silogismo aristotélico. Se a compensação
também excluísse a responsabilidade pela denúncia espontânea, porque não o fariam as
demais formas de extinção do crédito tributário? A dação em pagamento em bens
imóveis (inciso XI) configura denúncia espontânea? É mais razoável e prudente
concluir que, se o legislador pretendesse contemplar a compensação, ou outras formas
de extinção do crédito, não teria escrito somente “pagamento” no caput do art. 138 do
CTN. Se assim o fez, é porque quis dizer que pagamento é pagamento, e não se
confunde com compensação. E de fato, trata-se de duas espécies distintas, com efeitos
diferenciados. O pagamento extingue o débito, instantaneamente, dispensando qualquer
outra providência posterior. O mesmo não ocorre com a compensação, porque ela se
sujeita a uma condição (resolutória) de decisão de não homologação, que resolve
(reverte) os efeitos, fazendo com que o débito retorne à condição de não-extinto.
Teleologicamente falando, a denúncia espontânea guarda similaridade com o instituto
do arrependimento, do direito penal, que o CP garante sob duas formas, o
arrependimento eficaz (art. 15) e o posterior (art. 16). Em ambas, o benefício (responder
somente pelos atos já praticados e redução da pena, respectivamente) somente é
concedido quando houver prova do arrependimento (impedimento do resultado no art.
15 e reparação do dano e restituição da coisa no art. 16). Nos dois institutos, o penal e o
tributário, a função é a mesma: a prevalência da premiação sobre o castigo. Se no direito
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

penal exige-se certeza de que o acusado está arrependido, o mesmo vale para a denúncia
espontânea. E tal certeza somente é obtida pelo pagamento.
Art. 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede
que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.(Redação dada pela Lei
no 7.209, de 11.7.1984).
Art. 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano
ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do
agente, a pena será reduzida de um será reduzida de um a dois terços. (Redação dada
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984).
A título de reforço, constatei que vários dos processos de compensação relacionados no
início do acórdão já foram julgados em segunda instância. Dentre estes, os que tiveram
que enfrentar o assunto da denúncia espontânea, todos, sem exceção, foram julgados no
mesmo sentido do presente voto, conforme atestam as seguinte ementas:
Número do Processo 19647.004707/2005-31 Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão 12/09/2013 Relator(a)
BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR No Acórdão 1101-000.945 Acordam os
membros do colegiado em: 1)por unanimidade de votos, REJEITAR a argüição de
nulidade; e 2)por voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
vencido o Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, acompanhado pelos
Conselheiros Marcelo de Assis Guerra e José Ricardo da Silva, nos termos do relatório
e votos que integram o presente julgado. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não
se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente se as
compensações promovidas em atraso não foram acompanhadas dos juros de mora
devidos. [...]
Número do Processo 19647.004708/2005-85 Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão 29/03/2011 Relator(a)
MARIA DE LOURDES RAMIREZ No Acórdão 1801-000.520 Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto da relatora. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. A denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do CTN não exclui a multa de mora. Entender que o recolhimento
em atraso, feito de forma espontânea, exclui a multa de mora, é negar aplicação às leis
que determinam sua imposição, pois a espontaneidade no pagamento em atraso é
pressuposto da incidência da multa de mora. COMPENSAÇÃO. IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL. CABIMENTO. A imputação proporcional, quando os débitos
incluídos na Declaração de Compensação se encontram vencidos, não necessita de
previsão legal, tratando se simplesmente de critério aritmético para determinação de
quanto do valor devido foi possível extinguir com o crédito oferecido. [...]
Número do Processo 19647.004733/2005-69 Contribuinte TELEPISA CELULAR S.A.
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO Data da Sessão 15/12/2010 Relator(a)
SELENE FERREIRA DE MORAES No Acórdão 1803-000.725 Acordam os membros
do colegiado, pelo voto de qualidade negar provimento ao recurso nos termos do voto
do relator. Vencidos os Conselheiros Marcelo Fonseca Vicentini, Luciano Inocêncio dos
Santos e Benedicto Celso Benício Júnior, que davam provimento ao recurso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. O procedimento
do sujeito passivo por meio do qual confessa a existência de débito e requer
compensação não corresponde à denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN,
uma vez que compensação não é pagamento. [...]
Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça também possui
posicionamento unânime no sentido de que a compensação não dá azo à denúncia
espontânea, conforme voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cujo trecho abaixo
reproduzimos (AgInt no REsp no 1798582 – PR): [...]
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em perfeita harmonia com a
jurisprudência atual e consolidada desta Corte. 6. Com efeito, a Primeira Seção
pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018. [...]
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
NÃO
OCORRÊNCIA. I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de
multa de mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da
5a Região, a sentença foi reformada. II - O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento no sentido de que não se aplica o benefício da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Nesse sentido: AgInt
nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em 12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017. III - Agravo
interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
DJe 7.6.2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II
- Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual revela-se incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do débito submete-se
à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco. (...) VI - Agravo Interno
improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe
2.5.2019). 8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa. É o
voto.
Segue ainda a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO
FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. As razões do Apelo Nobre
indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara
e objetiva, em que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua
importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação
genérica da necessidade de análise, pelo julgado, de determinados dispositivos legais.
Incidência da Súmula 284 do STF. 2. A Primeira Seção pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018. 3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Neste julgado, evidencia-se o entendimento unânime dos Ministros da Primeira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), no AgInt no REsp
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

no 1798582/PR, bem como o entendimento também unânime dos Ministros da Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin,
Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães), no AgInt no REsp. no
1.720.601/CE. Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial
do contribuinte para, no mérito da parte conhecida, negar-lhe provimento.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Nesse sentido, para
a configuração da denúncia espontânea sobressai a necessidade de que haja pagamento total do
tributo anteriormente não declarado e confessado, acompanhado dos juros de mora, antes de
iniciado procedimento de ofício. O instituto da denúncia espontânea não se aplica nos casos de
débito tributário confessado como o parcelamento e a compensação (inciso II do art. 156 e art.
155-A do Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados em Per/DComp, mas pagos a destempo,
caso em ficam sujeitos às determinações do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A tese protetora exposta na peça recursal, assim sendo, não está demonstrada.
Boa-fé
A Recorrente alega boa-fé objetiva. A “responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Esse argumento narrado na peça recursal, portanto, não tem o condão de afastar o princípio da
legalidade.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-004.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.911795/2018-58

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 7593
DF CARF MF
Original